Tribunal: TJDFT
Processo: 0712666-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pelas sociedades empresárias OI Móvel S/A e OI S/A em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor da agravada – TRB Engenharia e Comércio Ltda. ME –, indeferira o pedido que formulara almejando a penhora de percentual do faturamento da executada. Segundo o provimento guerreado, em consonância com o resultado das consultas aos sistemas conveniados ao juízo, não fora localizado nenhum patrimônio de titularidade da agravada. Pontuara o julgado que a certidão exibida pelas agravantes positivando que a agravada encontra-se ativa perante a Receita Federal não enseja a ilação de que está de fato em funcionamento e “muito provavelmente não fora dada a devida baixa junto à Receita Federal[1]”. A seu turno, objetivam as agravantes, em sede de provimento antecipatório, que seja determinada a penhora de percentual do faturamento da agravada. Alfim, almejam a confirmação do provimento antecipatório, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame. Como suporte da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que aviaram cumprimento de sentença em desfavor da agravada almejando forrar-se com a quantia de R$ 49.915,12 (quarenta e nove mil novecentos e quinze reais e doze centavos), correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência. Sustentaram que, durante o itinerário procedimental, fora realizada pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, contudo, não foram localizado patrimônio de titularidade da agravada. Assinalaram que, nesse contexto, postularam ao juízo do cumprimento de sentença a penhora de percentual do faturamento da agravada, o que fora indeferido. Salientaram que, em consonância com a certidão emitida pela Receita Federal, a agravada encontra-se ativa, legitimando a penhora individualizada. Observaram que o indeferimento da constrição postulada pelo provimento guerreado fora com lastro “na suposição de que a empresa não estaria mais ativa, acaba por privar as agravantes, sem maiores explicações, da única forma restante para tentativa de satisfação do seu crédito, antes talvez de elas pedirem a falência da agravada[2].” Registraram que, com o advento do novo estatuto processual, a atuação do Poder Judiciário deve ser pautada por novos critérios e deve ser privilegiada a efetividade e a cooperação jurisdicional, ficando patente a legitimidade da constrição reclamada. Ressaltaram que, caso se entenda que a certidão originária da Receita Federal afigura-se insuficiente para comprovar que a agravada encontra-se ativa, deve ser autorizada às agravantes novas oportunidades para comprovarem a continuidade da atividade empresarial por parte da agravada. Realçaram que, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, deve ser concedida a tutela recursal postulada, e, alfim, a confirmação dessa medida, com a determinação da penhora postulada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pelas sociedades empresárias OI Móvel S/A e OI S/A em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor da agravada – TRB Engenharia e Comércio Ltda. ME –, indeferira o pedido que formulara almejando a penhora de percentual do faturamento da executada. Segundo o provimento guerreado, em consonância com o resultado das consultas aos sistemas conveniados ao juízo, não fora localizado nenhum patrimônio de titularidade da agravada. Pontuara o julgado que a certidão exibida pelas agravantes positivando que a agravada encontra-se ativa perante a Receita Federal não enseja a ilação de que está de fato em funcionamento e “muito provavelmente não fora dada a devida baixa junto à Receita Federal[3]”. A seu turno, objetivam as agravantes, em sede de provimento antecipatório, que seja determinada a penhora de percentual do faturamento da agravada. Alfim, almejam a confirmação do provimento antecipatório, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira a pretensão formulada pelas agravantes almejando a penhora de percentual do faturamento da agravada nos autos do cumprimento de sentença manejados. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação às agravantes, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[4]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, as agravantes, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidaram de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formularam. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido apenas a negativa de penhora de percentual do faturamento auferido pela agravada e a medida, a seu turno, fora formulada no ambiente dum executivo que transita há anos. Ademais, o direito invocado não desponta inequívoco, pois, conforme assinalara o provimento guerreado, não sobeja aferir com certeza que a agravada ainda encontra-se em funcionamento. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a parte agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir a penhora de percentual do faturamento da agravada, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 87039105 - Pág. 1 (fl. 289). [2] - ID Num. 25241474 - Pág. 7 (fl. 10). [3] - ID Num. 87039105 - Pág. 1 (fl. 289). [4] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)